Tribunal: STF
Processo: HC 263433
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rita de Cassia Belarmino Almeida contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.038.675/PR, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RITA DE CASSIA BELARMINO ALMEIDA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, na Apelação Criminal n. 0002694-10.2021.8.16.0090.



    Consta nos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, como incursa no artigo 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, regime inicial fechado e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, mantidas as medidas cautelares impostas nos autos n. 0002694-10.2021.8.16.0090 (fls. 27/56).



    Interposto recurso de Apelação pela Defesa, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso em 04/09/2025 (fls. 57/65), nos termos da ementa (fls. 57/58):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO EM SITUAÇÃO DE CRIME PERMANENTE. REJEIÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PESSOAL. REFORMA DA DOSIMETRIA EX OFFÍCIO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Foro Regional de Ibiporã, que condenou a ré, com base no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, em regime fechado, pela prática de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em debater sobre a licitude do ingresso policial no domicílio sem mandado, em crime permanente, e a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de drogas para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR III.I. Em crime permanente de tráfico, é admitido ingresso sem mandado quando fundadas razões antecedem à invasão e posterior controle jurisdicional, não se configurando “fishing expedition” (CF, art. 5º, XI; CPP, art. 240, § 1º); III.II. Os depoimentos policiais uníssonos e coerentes, fracionamento em porções padronizadas de crack (4g) e cocaína (8g), dinheiro trocado e métodos de ocultação evidenciam o crime de tráfico em detrimento do porte para consumo pessoal; III.III. A forma de acondicionamento, ocultação em lata e forro, e o padrão de armazenagem revelam finalidade de tráfico, não autorizando desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. IV. SOLUÇÃO DO CASO Recurso conhecido e desprovido. V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS V.I. Legislação CF, art. 5º, XI; CPP, art. 240, § 1º; Lei n.º 11.343/2006, art. 28, caput, e art. 33, caput. V.II. Jurisprudência STF, RE 603.616/RO (Tema 280, j. 25.06.2019); TJPR, 4ª C. Crim., Ap. 002953442.2022.8.16.0019 (Rel. Des. Celso Jair Mainardi, j. 02.05.2023).



    Sustenta a Defesa que houve violação de domicílio e ingresso ilegal dos policiais, sem mandado ou fundadas razões a justificar a invasão.



    Assevera que há nulidade do flagrante e das provas derivadas, entendendo que as informações foram obtidas ilicitamente pelo Ministério Público e são suficientes para contaminar este processo que está totalmente vinculado as provas obtidas dentro do domicílio da paciente e do flagrante policial, ante a repercussão da teoria do fruto da árvore envenenada (fl. 25).



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que sejam suspensos os autos n. 0005592-54.2025.8.16.0090, em trâmite perante a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, até final julgamento deste writ e, no mérito, requer a concessão da ordem, para que seja declarado nulo o flagrante policial e a violação de domicílio dos policiais, bem como as provas derivadas.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte, no julgamento do HC n. 535.063/SP, pela Terceira Seção, sob a relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior, em 10 de junho de 2020 (DJe de 25/8/2020), e o Supremo Tribunal Federal, nos precedentes AgRg no HC n. 180.365/PB, da Primeira Turma, relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27 de março de 2020 (DJe de 02/04/2020), e AgRg no HC n. 147.210/SP, da Segunda Turma, relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado em 30 de outubro de 2018 (DJe de 20/02/2020), consolidaram o entendimento de que não é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso previsto em lei para a hipótese, salvo em situações excepcionais em que se verifique flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    As teses da Defesa foram rejeitadas pelo Juízo de primeira instância nos seguintes termos (fls. 29/39):



    [...] II.I. QUANTO ÀS QUESTÕES PRÉVIAS/PRELIMINARES AO MÉRITO. Aduziu-se, preliminarmente, a nulidade do feito em razão da invasão do domicílio alheio e da ilegalidade do flagrante policial. Não se desconhece que o STJ, no dia 2/3/21, em paradigmático julgamento da 6ª Turma, ao sopesar o direito à intimidade e à inviolabilidade de domicílio, de um lado, e o estado de flagrância, de outro, assentou o seguinte entendimento no HC n. 598.051/SP, publicado em 15/3/21: [...] Dessa forma, há de prevalecer o entendimento do STF, precedente, portanto, qualificado e vinculante (CPC, art. 927, IV), em face do entendimento isolado de uma das turmas que julga matéria criminal no STJ – mais rígido e posterior aos fatos sub judice. Curvando-se ao entendimento assentado pelo STF e procedendo ao controle judicial sem mandado, da medida consistente em busca e apreensão domiciliar sem mandado, reconheço a sua legalidade, menos por causa do estado de flagrância posterior que se demonstrou, e sim em razão da justa causa a partir do que agiram os policiais, ou seja, fatos anteriores à entrada forçado no domicílio apontavam que uma pessoa suspeita, que dispensou porções de droga no chão, correu para dentro da casa da acusada RITA DE CASSIA BELARMINO ALMEIDA, ao lado de quem havia mais drogas com idêntica embalagem, motivo pelo qual fizeram a abordagem e localizaram entorpecente em seu poder, ensejando-se a busca domiciliar, confirmando-se, posteriormente, a presença de mais substâncias psicoativas. Havendo justa causa, não há falar em nulidades dos elementos colhidos com a busca e apreensão domiciliar (tese de preliminar 1). Por consequência, uma vez válidos os elementos de prova colhidos, não há falar em nulidade do flagrante policial com base na Teoria dos Frutos da Árvore (tese de preliminar 2). Portanto, REJEITO as preliminares arguidas.



    No voto condutor do acórdão, o Relator consignou (fls. 59/63):



    [...] II.II – DA NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO A defesa suscita preliminar arguindo nulidade processual decorrente de suposta violação domiciliar, sustentando que o ingresso dos agentes policiais na residência de Rita de Cássia Belarmino Almeida, sem mandado judicial prévio, macularia o processo ao ponto de ensejar declaração de nulidade absoluta, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada. Impende reafirmar, ab initio, o caráter fundamental da inviolabilidade do domicílio, garantia consagrada no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Tal prerrogativa constitucional, conquanto represente pilar essencial do Estado Democrático de Direito, não ostenta caráter absoluto, comportando relativização nas hipóteses taxativamente elencadas no próprio texto constitucional: flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. No que concerne aos crimes de natureza permanente, a própria Carta Magna excepciona a exigência de mandado judicial ao autorizar o ingresso em situação de flagrante delito. A ratio essendi dessa excepcionalidade decorre da peculiar natureza do crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, mantendo-se o estado de flagrância enquanto não cessada a conduta delituosa. O tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, quando caracterizado pelo depósito de substâncias ilícitas no interior de residência, configura inequívoco crime permanente. Referida circunstância mantém o estado de flagrância delitiva e autoriza, em tese, o ingresso policial independentemente de prévia autorização judicial, desde que amparado em fundadas razões que demonstrem a ocorrência da prática criminosa. O Supremo Tribunal Federal, no paradigmático julgamento do RE 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida, assentou que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Indigitado precedente estabelece importante balizamento: a legitimidade do ingresso domiciliar sem mandado condiciona-se à existência de fundadas razões prévias e à possibilidade de controle jurisdicional a posteriori, afastando-se práticas abusivas caracterizadas como fishing expedition. No caso sub examine, o contexto fático delineado nos autos revela que os policiais militares realizavam patrulhamento preventivo em região notoriamente conhecida pela intensa atividade de tráfico de entorpecentes. Durante tal diligência, avistaram indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura policial, dispensou sobre a calçada objetos com características de pedras de crack, adentrando imediatamente em residência próxima. A visualização direta do ato de dispensar substância aparentando ser entorpecente, aliada ao comportamento evasivo do suspeito ao avistar a viatura policial, configura fundada razão apta a justificar o ingresso imediato no domicílio, caracterizando situação de flagrante delito em crime permanente. Relevante consignar que, após o ingresso inicial motivado pela perseguição ao suspeito em flagrante, os agentes obtiveram autorização expressa da moradora para prosseguir na revista domiciliar. Tal circunstância, embora posterior ao ingresso, corrobora a regularidade do procedimento e afasta alegações de arbitrariedade ou abuso de autoridade. A sequência cronológica dos fatos – visualização do descarte de drogas, comportamento evasivo, ingresso imediato e posterior autorização da moradora – evidencia a existência de justa causa preexistente à entrada domiciliar, afastando qualquer caracterização de fishing expedition ou busca exploratória desprovida de fundamento. O controle jurisdicional a posteriori, previsto no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal, constitui mecanismo essencial de equilíbrio entre a efetividade da persecução penal e a proteção dos direitos fundamentais. No presente caso, o acervo probatório, composto por depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais, aliado aos evidentes sinais externos de tráfico, legitima plenamente o ingresso realizado. A jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal tem reconhecido que “não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem um crime permanente, de modo a permitir a cessação imediata da atividade criminosa, dada a situação de flagrância” (TJPR – 4ª C. Criminal, Apelação Criminal nº 0029534-42.2022.8.16.0019, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, j. 02.05.2023). Destarte, não se vislumbra violação domiciliar apta a ensejar nulidade processual. A medida restritiva encontrou respaldo em fundada suspeita de tráfico, comprovada por elementos objetivos anteriores ao ingresso, submetendo-se adequadamente ao controle jurisdicional posterior, em plena consonância com as salvaguardas constitucionais aplicáveis ao flagrante delito. Ante o exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade por violação domiciliar. II.III – DA MANUTENÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS A convicção quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas imputado à apelante Rita de Cássia Belarmino Almeida decorre de elementos probatórios sólidos, harmônicos e convergentes. O conjunto fático é inaugurado pelo depoimento do Sargento Jair Rodrigues Barbosa Júnior, que relatou, em juízo, a realização de patrulhamento em área sabidamente vinculada ao comércio de entorpecentes. Ao avistar indivíduo que saía da residência da apelante, os policiais notaram o descarte de invólucros contendo substância semelhante ao “crack”, seguido de fuga. A perseguição foi infrutífera devido à disposição labiríntica do terreno, mas, não obstante, o material foi imediatamente recolhido e confirmado como substância entorpecente. Na sequência, e após abordagem de outro indivíduo com mandado de prisão em aberto, a apelante foi localizada à porta da cozinha e, indagada, autorizou o ingresso dos policiais no interior do imóvel. Ali foram localizadas 15 porções de crack acondicionadas em uma lata com tampa vermelha, no interior do quarto, além de 13 porções de cocaína escondidas no forro de madeira do teto. A organização, o fracionamento e o acondicionamento das substâncias, somados à apreensão de dinheiro trocado e material típico de embalo, reiteram o dolo de mercancia (evento 119.2 – autos originários). Os demais depoimentos colhidos, dos Soldados Rômulo Rodeguer Baggio e Thiago Augusto Moreira, coadunam-se plenamente com o relato do sargento, reforçando, com detalhes convergentes, a constatação da traficância (eventos 157.2 e 157.3 – autos originários). Ressalte-se que o ingresso no imóvel se deu mediante autorização expressa da ré, o que afasta quaisquer nulidades processuais, e foi formalizado, ainda que de forma extemporânea, por termo escrito. No interior da residência, confirmou-se a existência de frascos, sacos plásticos com porções idênticas às anteriormente recolhidas e cédulas de pequeno valor, todos indicativos da prática reiterada de comércio varejista de entorpecentes (eventos 1.7, 1.8 e 1.12 – autos originários). O tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, exige como núcleo de conduta a prática de guardar ou ter em depósito substâncias ilícitas com o fim específico de distribuição a terceiros. A mera posse, quando voltada ao uso pessoal, poderia eventualmente ensejar a tipificação no artigo 28 da mesma lei. Contudo, tal hipótese está completamente afastada no caso em análise. A apelante mantinha em sua residência quantidades fracionadas de crack (18 porções, aproximadamente 4 gramas) e cocaína (13 porções, cerca de 8 gramas), todas devidamente acondicionadas em embalagens padronizadas, prontas para entrega (eventos 1.7, 1.8 e 1.12 – autos originários). A ocultação em locais distintos, uma lata no quarto e uma sacola no forro de madeira, evidencia não apenas a intenção de dissimular a posse, mas, sobretudo, a estratégia deliberada de armazenamento e estocagem para fins de comercialização. A configuração do depósito de entorpecentes, nesse contexto, transcende a mera guarda para consumo eventual. Trata-se de conduta típica de quem integra, de forma ativa, a cadeia de fornecimento, ainda que em escala domiciliar. A disposição dos entorpecentes e sua forma de acondicionamento demonstram clara finalidade de disponibilização a terceiros, o que caracteriza o dolo específico exigido pela norma penal. À luz das provas produzidas, mostra-se absolutamente incabível qualquer pretensão de absolvição por insuficiência probatória ou de desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei de Drogas. Os elementos reunidos, quantidade e natureza da substância, forma de fracionamento, local da apreensão, existência de material típico de embalagem e dinheiro trocado, compõem um quadro probatório robusto e inquestionável. O comportamento da apelante durante a abordagem também revela estratégia defensiva consciente. Sua negativa inicial, seguida de confissão parcial, limita-se a reconhecer a posse de pequena parte das substâncias para uso próprio, sem jamais oferecer explicações plausíveis para o restante do material ilícito encontrado. Essa postura seletiva corrobora a intenção de reduzir sua responsabilidade penal, sem sucesso. A área onde os fatos se desenrolaram é conhecida pela intensa movimentação de usuários e denúncias reiteradas de tráfico. A atuação dos policiais, amparada em informações preexistentes e confirmada em juízo com notável coesão narrativa, valida integralmente a dinâmica da apreensão. Em face do conjunto probatório analisado, consistente, convergente e suficiente, impõe-se a manutenção integral da condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. A materialidade é inequivocamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelos depoimentos testemunhais (eventos 1.4, 1.5, 1.7, 119.2, 157.2 e 157.3 – autos originários). A autoria, por sua vez, emerge com clareza da dinâmica fática narrada, da localização das substâncias no interior do imóvel da ré, do padrão de acondicionamento e da organização típica da mercancia ilícita. Assim, não há, no plano jurídico ou probatório, qualquer margem que autorize a pretendida desclassificação para uso pessoal, tampouco a absolvição por ausência de provas. O crime de tráfico de drogas restou configurado de forma inequívoca e exige, como medida de justiça, a integral confirmação da sentença condenatória. [...].



    Consoante o panorama narrado pelas instâncias de origem, constata-se que os fatos ocorreram em 28/06/2021 e, consoante descrito nos autos, registrou-se que, policiais militares em patrulhamento preventivo em região notoriamente conhecida pela intensa atividade de tráfico de entorpecentes viram indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura policial, dispensou sobre a calçada objetos com características de pedras de crack, adentrando imediatamente em residência próxima (fl. 60).



    Assim, antes do ingresso na casa, os agentes públicos puderam constatar que havia elementos suficientes externalizados em atos concretos, em especial, o fato de um indivíduo dispensar sobre a calçada pedras de crack ao perceber a aproximação da viatura policial e entrar em residência próxima.



    No mesmo sentido é a jurisprudência deste Superior Tribunal, verbis: [...].



    Ademais, essencial transcrever que o ingresso no imóvel se deu mediante autorização expressa da ré, o que afasta quaisquer nulidades processuais, e foi formalizado, ainda que de forma extemporânea, por termo escrito (fl. 62).



    Como visto, os policiais apreenderam na residência da paciente quantidades fracionadas de crack (18 porções, aproximadamente 4 gramas) e cocaína (13 porções, cerca de 8 gramas), todas devidamente acondicionadas em embalagens padronizadas, prontas para entrega (fl. 62).



    O Relator do acórdão concluiu que os elementos reunidos, quantidade e natureza da substância, forma de fracionamento, local da apreensão, existência de material típico de embalagem e dinheiro trocado, compõem um quadro probatório robusto e inquestionável (fl. 63) e, consoante conjunto probatório analisado, consistente, convergente e suficiente, impõe-se a manutenção integral da condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (fl. 63).



    Assim, as instâncias de origem, com fundamento no acervo fático-probatório, apontaram elementos seguros que evidenciam a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, entender de modo diverso exige revolvimento fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 5 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    01) A CONCESSÃO da medida liminar, superando-se a Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, com a suspensão 0002694-10.2021.8.16.0090, atualmente em trâmite perante a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná; 2) No mérito, requer-se A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, A FIM DE DECLARAR A ILEGALIDADE DA INVASÃO DOMICILIAR, tendo em vista a ausência de fundada suspeita ou de justificação e comprovação posterior, violando diretamente o tema 280 deste Supremo Tribunal Federal, bem como, A CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS DERIVADAS DA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO, em concordância com o artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal. (doc. 1, p. 26).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.038.675/PR (doc. 5). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de outubro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator